Tribunal: STF
Processo: RE 559341
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Limitação dos juros remuneratórios. Artigo 192, § 3º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade. Inocorrência. Súmula Vinculante nº 7 desta Corte.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o art. 192, § 3º, da Constituição Federal não é autoaplicável, conforme verbete da Súmula Vinculante nº 7 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.